Tribunal: TJPA
Processo: 0811290-75.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811290-75.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE LUIZ REIS DE SOUSA

AGRAVADO: INVEST COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:

direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de anulação de contrato e reparação de danos. Tutela de urgência. Descontos em benefícios previdenciários. Ausência de probabilidade do direito. Assinatura digital. Indeferimento mantido. Recurso Desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que indeferiu tutela de urgência, a qual pretendia a suspensão de descontos referente a contrato de empréstimo.

II.

Questão em Discussão

2.

A controvérsia cinge-se em verificar se, no caso, estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada, em especial a probabilidade do direito, frente à alegação de fraude contratual pelo agravante.

III.

Razões de Decidir

3.

No caso, a decisão de primeira instância, ao indeferir a tutela antecipada, está devidamente fundamentada. O contrato questionado possui assinatura digital, o que, ao menos em sede de cognição sumária, indica a ausência de indícios claros de fraude.

4.

A mera alegação de fraude pelo agravante não é suficiente para desconstituir a validade do contrato, sendo necessária a instrução probatória para averiguar a veracidade dos fatos.

5.

Não foram apresentados elementos probatórios robustos que demonstrassem a probabilidade do direito. A decisão está em consonância com o art. 300 do CPC, que exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos não evidenciados no caso em questão.

IV.

Dispositivo

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: A alegação de fraude em contrato com assinatura digital deve ser comprovada mediante instrução processual, não se presumindo a nulidade do contrato apenas com base em alegações unilaterais. Ausente a probabilidade do direito, é incabível a concessão de tutela de urgência com base no art. 300 do CPC.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE LUIZ REIS DE SOUSA contra decisão proferida pela 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação de anulação do contrato e reparação dos danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência (proc. nº 0854072-67.2024.8.14.0301), ajuizada em face do INVEST COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, nos seguintes termos:

“DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

A parte autora alega não ter efetuado quaisquer empréstimos junto à parte requerida, motivo pelo qual requer que seja determinado que a demandada deixe de proceder com os descontos mensais sobre os fundos bancários da Autora, referente à CÉDULA Nº 202406111044408 (PRODUTO 080), com descontos mensais, no valor de R$244,96 [DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS], o qual afirma não ter sido pactuado pelo Autor.

Anexa aos autos, o documento de id 119266046, constando o protocolo de assinatura digital.

Segundo a nova sistemática processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, a qual pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental (CPC, artigo 294).

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Acresce-se, ainda, a reversibilidade do provimento antecipado, prevista no parágrafo 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil.

No presente caso, verifico que a requerente deixou de demonstrar a plausibilidade do direito, uma vez que consta a assinatura digital do requerente no documento anexado sob o id 119266046, sendo necessária, portanto, a instrução processual para a análise do pedido de tutela.

Sendo assim, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada pleiteado.”

No recurso, o agravante argumenta que o contrato de empréstimo que deu origem aos descontos foi fraudulento, uma vez que ele não reconhece a assinatura digital apresentada pelo agravado. Apresentou uma notificação extrajudicial à parte contrária, solicitando a anulação do contrato e a apresentação de uma cópia assinada do documento. Contudo, o agravado não respondeu à notificação, o que, para o agravante, configura uma presunção de fraude.

Defende que, em razão da aplicação do CDC, caberia à instituição financeira provar a legitimidade do contrato e dos descontos realizados. Enfatiza que, devido à natureza alimentar de seus proventos, o indeferimento da tutela de urgência representa um grave prejuízo à sua subsistência e à de sua família.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada e, assim, conceder tutela antecipada autorizando a suspensão imediata dos descontos mensais referente ao contrato nº 20240611104408, sob pena de multa diária de R$500,00 até o limite de R$10.000,00.

Em decisão ID 20741628, indeferi pedido de tutela antecipada recursal. Em face dessa decisão foi interposto Agravo Interno ID 20750384.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 23117145.

Parecer da Procuradoria do Ministério Público opinando pela manutenção da decisão agravada.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Considerações iniciais.

Considerando que o Agravo de Instrumento se encontra apto para julgamento do mérito, julgo prejudicado o Agravo Interno.

2.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

3.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que
não
concedeu liminar de suspensão dos descontos referente ao seguinte negócio jurídico:

- Contrato 202406111044408, no valor de R$10.836,98, dividido em 79 parcelas de R$244,96.

Conforme se observa dos autos, o juízo de origem fundamentou o indeferimento da medida ante a falta de demonstração da plausibilidade do direito autoral, considerando que o contrato que instruiu a inicial continha assinatura digital do autor.

Como se trata de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, cumpre verificar a presença ou não dos requisitos legais exigidos no art. 300 do CPC.

No caso dos autos, a probabilidade do direito se enlaça à demonstração de indícios de fraude no contrato bancário impugnado.

Entendo que a decisão não merece ser reformada.

Ao menos em sede de análise perfunctória, verifico haver dúvidas acerca da existência de fraude no caso em tela, pois a mera alegação de fraude na realização do contrato de abertura de conta corrente não tem o condão de torná-lo automaticamente inválido, já que essa violação não se presume. Na realidade, a fraude deve ser apurada no decorrer da instrução, especialmente porque inexiste nos autos indícios de que o agravante deixou de beneficiar com o dinheiro do empréstimo, tornando frágil a tese de fraude e, somado a isso, ainda consta sua assinatura digital no instrumento contratual questionado.

Ademais, não há que se falar em ausência de fundamentação adequada na decisão recorrida, haja vista que o Magistrado, ainda que de forma concisa, expôs seu entendimento sobre a causa analisando as documentais até então apresentadas pelo autor.

Oportuno transcrever trecho da manifestação ministerial que corrobora com o entendimento aqui exposto:

“Em relação à probabilidade do direito, este Procurador de Justiça perfilha

do entendimento adotado pela decisão monocrática de lavra do Exmo. Desembargador Relator, no sentido de que o contrato bancário questionado está acobertado, ao menos em um juízo de cognição sumária e não exauriente, pela assinatura digital do consumidor.

(...)

Considerando, enfim, a ausência da probabilidade do direito, este Procurador de Justiça acompanha a decisão interlocutória agravada, bem como a decisão

monocrática de lavra do Exmo. Desembargador Relator do Agravo de Instrumento.”

Diante desse contexto e, ausente os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, necessária a manutenção da decisão agravada.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto e, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, no entanto,
NEGO
-LHE
provimento,
mantendo a decisão impugnada em todos os seus termos.

Prejudicado o Agravo Interno.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/12/2024